Tribunal: TJPA
Processo: 0060539-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060539-47.2014.8.14.0301

APELANTE: EZEQUIEL DAIVIS SOBREIRA DA SILVA, ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DENTENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. DANO MORAL. VALOR INFERIOR AOS PARÂMETROS ADOTADOS EM CASOS SIMILARES. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 50.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto pela genitora e filho de detento falecido nas dependências do sistema prisional estadual, visando à majoração do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada, na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado à gravidade do dano decorrente da morte de detento sob custódia do Estado, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o efeito pedagógico da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve refletir a gravidade do dano, a dor dos familiares e o caráter pedagógico da medida.

4. O valor fixado na origem para cada requerente (R$ 15.000,00) mostra-se insuficiente diante da jurisprudência consolidada em casos análogos.

5. Majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, em consonância com precedentes do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível provida.

Tese de julgamento:
“É devida a majoração do valor da indenização por danos morais decorrente da morte de detento sob custódia estatal, quando o montante fixado na origem se mostrar desproporcional à gravidade do dano, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o efeito pedagógico da reparação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592); TJPA, ApCiv 0052414-90.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja G. Nascimento, j. 29.07.2024; TJPA, ApCiv 0834991-11.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina G. Taveira, j. 27.05.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo menor
E.D.S.D.S. e sua tutora Ana Cristina Rodrigues da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra o Estado do Pará,
julgou parcialmente procedente
a demanda.

Na exordial (Id n. 11960204 – pág. 5), narram os autores que, em 09/04/2014, Daividson Rodrigues da Silva, pai do primeiro requerente e filho da segunda, foi morto em decorrência de incêndio provocado por um motim ocorrido nas dependências do Centro de Detenção Provisório de Icoaraci (CDPI), sendo a causa da morte asfixia por inalação de gases tóxicos.

Sustentam a responsabilidade do Estado, por estar com a tutela do detento, a quem deveria proteger e, em razão disso, requerem a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 373.584,00 (trezentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) e morais de 1.000 (um mil) salários mínimos para cada um dos requerentes.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 11960240):

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, condenando o réu a pagar a cada requerente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento

danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 (...)”

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação (Id n. 11960243) pugnando, tão somente, pela majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 11960246).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id n. 14958967).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário
Virtual
.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Pretendem os apelantes a reforma da sentença, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais fixados pelo juízo de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente.

Da análise dos autos, observa-se que a indenização em questão decorre do reconhecimento da responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte do detento
Daividson Rodrigues da Silva, morto em um motim ocorrido nas dependências do Centro de Detenção Provisório de Icoaraci (CDPI), sendo a causa da morte asfixia por inalação de gases tóxicos.

É cediço que, para fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Evidente que, em se tratando de morte de um filho/pai, não há como se mensurar a dor e o sofrimento dos pais/filhos e tampouco estipular um valor monetário correspondente a uma vida, porém, deve-se estipular uma quantia que ultrapasse os valores costumeiramente aplicados a casos em que o dano gerado foi de menor gravidade, o que não foi observado pelo magistrado de piso.

Com efeito, o valor fixado na origem (R$ 15.000,00) se mostra insuficiente para atender aos critérios da indenização por danos morais em casos que envolvem morte.

Assim,
acompanhando a jurisprudência desta E. Corte,
entendo que o
quantum
arbitrado à título de danos morais deve ser majorado para o montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para cada apelante, em consonância com os valores fixados em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO CUSTODIADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO
DE CUJUS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1 É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outro detento, enquanto custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III.

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, tendo em vista que a condenação é proporcional e adequada a jurisprudência desta Corte, mantenho o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença em todos os seus termos.

5. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se dentro dos parâmetros legais (art. 85, § 3º, inciso I do CPC), observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho do advogado e o tempo exigido para tal.

6. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade

(TJPA, Apelação Cível 0052414-90.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/07/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. ASFIXIA MECÂNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CENTRAL DE TRIAGEM MASCULINA DE MARABÁ - CTMM, SOB A TUTELA DO ENTE ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO
DE R$100.000,00 PARA R$50.000,00. VALOR EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

2. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e dever de indenizar. Responsabilidade Objetiva do Estado, art. 37, §6º, da CF/88. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. Das provas extrai-se que o autor perdeu familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências da Central de Triagem Masculina de Marabá - CTMM, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme Boletim de Ocorrência Policial e Certidão de Óbito atestando a causa mortis por asfixia mecânica (Id. 17161136).

4. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (pai do de cujos), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

5. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor reduzido à R$ 50.000,00, à título de Danos Morais, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

7. Apelação do Autor Conhecida e Não Provida. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização de R$100.000,00 para R$50.000,00. em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0834991-11.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/05/2024)

Em relação aos honorários, considerando os requisitos constantes do art. 85, §2º, do CPC no caso em comento, bem como a majoração do valor da condenação nesta instância recursal, entendo que o percentual fixado pelo magistrado de origem é justo e deve ser mantido.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025